Tribunal: TJMT
Processo: 1011874-11.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011874-11.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JORGE ANTONIO DANTAS SILVA - CPF: 837.713.797-68 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (AGRAVANTE), MUNDIAL AGRICOLA LTDA - CNPJ: 06.866.723/0001-54 (AGRAVADO), LUIGI FELIPE QUINTINO - CPF: 134.910.709-37 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE DILIGÊNCIA PARA LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇO DOS RÉUS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INADMISSÍVEL. RECURSO DE DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de busca de endereços dos réus em sistemas conveniados, no curso de ação de ressarcimento de danos promovida por seguradora. A decisão agravada fundamentou-se na ausência de previsão legal no art. 1.015 do CPC para interposição de agravo de instrumento na hipótese.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é cabível agravo de instrumento contra decisão que indefere pedido de busca de endereço das partes no curso da fase cognitiva de ação ordinária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.015 do CPC estabelece taxativamente as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, não incluindo a negativa de diligência para localização de partes.

A tese da taxatividade mitigada, admitida pelo STJ, não se aplica ao caso concreto, pois não demonstrada a urgência ou risco de inutilidade da decisão ao final do processo.

É possível a reavaliação da matéria em preliminares de apelação ou contrarrazões, nos termos do art. 1.009, §§1º e 2º, do CPC.

A decisão agravada foi proferida com observância dos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e acesso à jurisdição, não havendo violação ao art. 5º, inc. XXXV, da CF/1988.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo e não contempla o indeferimento de pedido de busca de endereço como hipótese de cabimento de agravo de instrumento. 2. A taxatividade mitigada admite exceção apenas quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em apelação.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por Tokio Marine Seguradora S.A., que visa reformar a decisão deste Relator que não conheceu do agravo de instrumento de mesma numeração, em face de Mundial Agricola Ltda e outro., por não se amoldar a nenhuma das hipóteses de cabimento do rol taxativo descrito no art. 1.015, do CPC.

Inconformada,
a parte agravante insurge-se, alegando, que a decisão monocrática viola os princípios da celeridade e da efetividade da jurisdição ao obstaculizar a utilização de ferramentas eletrônicas aptas a permitir a localização dos réus, o que compromete o regular prosseguimento da demanda, aduzindo que foram esgotadas todas as medidas ordinárias de localização dos réus. Salienta que a negativa do uso dos sistemas informatizados representa violação aos arts. 6º e 139, IV, do CPC, bem como aos princípios constitucionais do devido processo legal e da inafastabilidade da jurisdição. Defende que o caso concreto se enquadra na hipótese de mitigação do rol do art. 1.015 do CPC, conforme tese firmada no REsp 1.696.396/MT, admitindo a recorribilidade de decisões interlocutórias não previstas expressamente quando presentes elementos de urgência que tornem inócua a futura apelação. Requer, ao final, o provimento do agravo interno, com o consequente conhecimento e provimento do Agravo de Instrumento, determinando-se a realização das diligências de pesquisa de endereço pelos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD.

Sem manifestação da parte adversa.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 11 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Tokio Marine Seguradora S.A. move ação de ressarcimento de danos em desfavor de Mundial Agricola Ltda e outro, tendo durante o transcurso do feito requerido a busca de endereços dos réus nos sistemas conveniados, que restou indeferido pelo juízo, sob o fundamento de que não exaurida os meios de localização.

Em face dessa decisão, interpôs agravo de instrumento que não foi conhecido por este Relator, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC, por não se amoldar a nenhuma das hipóteses de cabimento descrita nos incisos do art. 1.015, do mesmo
C
odex
, ante a impossibilidade de interpretação extensiva.

Irresignada, agora em sede de agravo interno, sustenta que o recurso de agravo de instrumento é cabível na espécie, reiterando as razões de mérito do instrumento.

Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste a agravante. Explico.

De início, mister se faz constar que o agravo de instrumento não é cabível contra todas as decisões interlocutórias, pois, o art. 1.015, e incisos, do CPC,
prevê taxativamente as hipóteses do seu cabimento.

Neste sentido leciona José Miguel Garcia Medina,
verbis
:

“O Agravo de instrumento, à luz do CPC/2015, é cabível somente nas hipóteses previstas em lei. Disso resulta a taxatividade do cabimento do agravo de instrumento”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 4ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016).

Dessa forma, resta evidente que
da decisão que indeferiu o pedido de buscas de endereço, no bojo de processo de conhecimento, não cabe recurso de agravo de instrumento, posto que não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo epigrafado.

De outra banda, não se desconhece o posicionamento do c. STJ no sentido de que
“O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”
(REsp n. 1704520/MT, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 05.12.2018), todavia, na espécie, é certo que o agravante poderá debater acerca da r. decisão que deu azo a interposição do agravo de instrumento mediante preliminares suscitadas em razões ou contrarrazões de apelo, nos termos do art. 1.009, §§1º e 2º, do CPC, de modo que o referido entendimento não se aplica ao caso em tela.

Outro não é o entendimento do Prof. Cassio Scarpinella Bueno,
verbis
:

“...não cabe nenhum recurso porque as hipóteses ventiladas estão fora das previsões do art. 1.015.
Resta ao interessado suscitar a questão em razões ou contrarrazões de apelo (art. 1.009, §§ 1º e 2º) e, naquele instante – a posteriori, não imediatamente, portanto –, tentar reverter o que for reversível ou, pura e simplesmente, conformar-se com a decisão tal qual proferida anteriormente
.”
(Manual de Processo Civil – Vol. Único, 2ª Ed., São Paulo: Editora Saraiva, 2016).

À vista disso, até para evitar novos recursos, destaco que não houve contrariedade e/ou violação
do art. 5º, inc. XXXV, da CF e arts. 4º e 6º, ambos do CPC
, e muito menos em óbice a efetiva prestação jurisdicional na espécie, uma vez que a parte terá oportunidade de ver a questão apreciada no momento processual oportuno.

Por fim, vale citar o art. 932, do CPC, por ser autoexplicativo:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 11 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025